Tribunal: TJPA
Processo: 0809349-61.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809349-61.2022.8.14.0000

PACIENTE: ANDERSON CUIMAR DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE MOJU

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS PREVENTIVO COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE DO ADITAMENTO DO HABEAS CORPUS. DECISÃO NÃO COLACIONADA AOS AUTOS.
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
.

1. A impetração de habeas corpus pressupõe prova pré-constituída da argumentação expendida.

2.
In casu
, a impetração não veio acompanhada da decisão completa de conversão de prisão flagrante para prisão preventiva. Portanto, não restou demonstrados os fundamentos que a embasaram.

3. Desse modo, se o impetrante não traz o lastro probatório necessário à aferição das supostas ilegalidades apontadas, não se conhece da impetração.

4.
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
não
conhecimento
do
writ
impetrado nos termos do voto do Relator.

57º Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) - Sessão de Direito Penal, com início em 30/08/2022 e término em 01/09/2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo. Senhor... Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 02 de setembro. de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR impetrado por GLEICE FERNANDA CUIMAR AMARAL, OAB/PA Nº 33.892 em favor de ANDERSON CUIMAR DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Comarca de Mojú/PA nos autos da prisão em flagrante que converteu em prisão preventiva Nº 0801263-42.2021.8.14.0031.

Aduz o impetrante, em suma, que a o paciente encontra-se segredado de liberdade desde o dia 29/11/2021, em que foi proferida a conversão para prisão preventiva pelo juízo da Vara de Mojú/PA, pelo delito praticado do artigo 33 da lei 11.343/2006. Argumenta que a prisão em flagrante é fundada de ilegalidade pela abordagem policial em que não cumpriu o preceito do artigo 244 do CPP e efetuaram a abordagem pelo “aglomerado de pessoas que comemoravam um aniversário.”, sem fundada suspeita.

Nessa abordagem, foi encontrado drogas e dinheiro com o paciente que em sede policial alegou ser apenas usuário e não traficante.

Aborda ainda, que não se verifica nos autos nenhum elemento concreto que justifique a prisão preventiva, apenas o fato do paciente responder outros dois processos que não transitaram em julgado.

O impetrante argumenta em que eventual condenação seja possível o benefício do tráfico privilegiado, pois cumpre os requisitos. Além, de flagrante ilegalidade pois o paciente encontra-se preso desde o dia 29/11/2021 e audiência marcada apenas para o dia 22/10/2022.

Por fim, argumenta que “
o paciente é primário, ostenta bons antecedentes,

possui residência fixa e emprego lícito, configurando, assim, sua custódia preventiva,

medida induvidosamente mais gravosa.”

Requer, assim, a concessão de liminar para que seja trancada a ação penal nº 0801263-42.2021.8.14.0031, com a consequente revogação da preventiva, ou subsidiariamente a substituição por medidas cautelares diversas da prisão. No

mérito, seja confirmada a liminar.

Coube-me a relatoria por distribuição.

Em decisão de
Num. 10169554 – Pág. 1/2, o pedido liminar foi indeferido pela Desembargadora Vânia Lúcia Silveira, nos termos do artigo 112, §2º RITJE/PA.

As informações foram apresentadas pelo juízo dito coator, conforme requisitado (Num. 10338959).

Em parecer (Num. 10454827– Pág. 1/7) apresentado pela Procuradoria de Justiça, o Exmo. Procurador Hamilton Nogueira Salame, pronunciou-se pelo conhecimento do
habeas corpus
, e no mérito, pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, por plenário virtual.

VOTO

É caso de não conhecimento deste
habeas

corpus
. Explica-se:

Do que consta nos autos, em que pesem os argumentos constantes trazidos pelo impetrante, observo que, para fins de comprovação do alegado, não foi colecionado por completo aos autos a decisão em que o juízo dito coator converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva.

Sabe-se, todavia, que o habeas corpus é medida de caráter urgente, de cognição sumaríssima, não comportando dilação probatória, e somente se presta ao deslinde de questões fáticas quando acompanhado de prova pré-constituída. Logo, é incumbência do impetrante juntar a documentação necessária para a comprovação do constrangimento ilegal alegado, o que ora não se verifica. Neste sentido, cito o HC 621.314/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021.

Deste modo, verifica-se que a presente demanda se encontra deficientemente instruída, pois o impetrante não juntou aos autos a decisão completa de conversão da prisão em flagrante para prisão preventiva, conforme ID Num. 10134453, inibindo o conhecimento da fundamentação de tal decisão por este relator.

Desta forma, inexistindo nos autos prova pré-constituída do direito dito violado, a pretensão do impetrante não comporta conhecimento e resta prejudicada a análise do mérito do presente
writ
.

Ante o exposto,
não

conheço
do
habeas corpus
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém, 02 de setembro de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 02/09/2022